Tribunal: TJDFT
Processo: 0742338-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0742338-05.2025.8.07.0000 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (ID 76849287), na qual requer nova audiência e revogação da prisão por erro judiciário. 2. Os autos foram distribuídos à esta relatoria por prevenção, (certidão de ID 76853831). 3. O feito foi remetido à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 76859408). A Defensoria Pública (ID 77197882) informou tratar-se de repetição de pedido revisional e que em todas o requerente foi devidamente assistido pela Defensoria. É o relatório. Decido. Em consulta no Sistema de Execução Unificada (SEEU 0010050-30.2007.8.07.0015), verifica-se que a execução reúne oito condenações, todas por crimes contra o patrimônio, não havendo qualquer elemento nos autos que vincule essas condenações à tese de que a vítima teria premeditado o crime com sua genitora, tampouco há registro de exame de DNA com resultado negativo no processo. Observa-se, ainda, que o requerente tem apresentado reiteradas petições com o mesmo conteúdo nos autos n. 0719685-43.2024.8.07.0000, n. 0719738-24.2024.8.07.0000, n. 0716668-62.2025.8.07.0000 e n. 0747486-94.2025.8.07.0000. Consta também que o requerente vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, a qual manifestou não ter identificado fundamento jurídico que justifique complementar o presente pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Arquivem-se. 4. Int. Brasília, 11 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator